Tribunal: TJMT
Processo: 1009097-12.2023.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009097-12.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ELIAS ARAUJO DE SOUZA - CPF: 094.361.041-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IGOR AUGUSTO ALVES DOS SANTOS VIEIRA - CPF: 137.791.497-61 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO VICENTE GOULART MONTEZANO - CPF: 105.026.236-08 (TERCEIRO INTERESSADO), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGA. RECURSO DA DEFESA. 1
. DIMINUTIVA ESPECIAL DO PRIVILÉGIO.
ART. 33, § 4º, DA LEI Nº. 11.343/2006. PRETENDIDA APLICAÇÃO NA ESCALA MÁXIMA. INVIABILIDADE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.
MODUS OPERANDI
DA PRÁTICA DELITUOSA. NÃO ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES EXIGIDAS PARA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. APELANTE DEDICADO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. 2.
REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO.
IMPROCEDÊNCIA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. ART. 33 DO CP C.C O ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. RECURSO
DESPROVIDO
EM
PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.

É idônea a fundamentação para afastar a causa redutora do § 4º do art. 33, da Lei de Drogas, consubstanciada não somente na vultosa quantidade de droga apreendida (9 tabletes de cocaína, pesando 9,244 kg), mas, principalmente, no
modus operandi
da prática delituosa, que constituiu o tráfico interestadual de entorpecentes. Além disso, o envolvimento ativo e profundo do apelante no comércio de drogas é corroborado pelos depoimentos dos Policiais Rodoviários Federais que deram o flagrante e pela confissão extrajudicial do apelante, evidenciando um papel mais substancial no tráfico do que o alegado de atuação como “mula”. Precedentes STJ e TJMT.

2.

Embora o réu seja primário e a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 8 anos, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, diante da aferição desfavorável de circunstâncias judiciais (quantidade do entorpecente e circunstâncias do crime), nos termos dos art. 33 do CP c.c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Elias Araújo de Souza,
contra sentença proferida
MM. Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT
, que o condenou pela prática do crime de
Tráfico de Entorpecentes
previsto no art. 33,
caput
c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06) à pena de
6 anos, 9 meses e 20 dias
de
reclusão
, em regime inicial
fechado,
além do pagamento de
680 dias-multa.
(Id. 205872810)

Em síntese, a Defesa requer a aplicação

da
causa redutora do tráfico privilegiado
prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06
.

Subsidiariamente
, postula a alteração do regime inicial para o
semiaberto
. (Id. 205872820)

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 205872823).

Nesta instância, a
PGJ
lançou parecer pelo
parcial provimento
do recurso, conforme respectivo sumário que segue transcrito (Id. 217805176):

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MINORANTE – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL (TESE ALTERNATIVA) – IMPOSSIBILIDADE – PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na tarde do dia
29.8.2023
, a equipe da Polícia Rodoviária Federal estava conduzindo uma fiscalização de rotina, situado na BR-070, km 14.0 no município de Barra do Garça/MT, quando determinou a parada do ônibus da empresa “
Rio Novo Transporte e Turismo LTDA”
que estava com destino à cidade de Barra do Garças-MT. Durante a abordagem, os policiais constataram que
Elias Araújo de Souza,
estava transportando e trazendo consigo
9 tabletes de cocaína, com pesagem de 9,244 kg e a quantia de R$1.238,00
, o que culminou sua prisão em flagrante delito.

Naquela oportunidade,
Elias
informou aos policiais que trocaria de ônibus para seguir até o município de Goiânia/GO, e teria confessado informalmente ter adquirido o entorpecente na Bolívia pelo valor de R$2.500,00 e iria revender em Recife/PE pelo valor de R$18.000,00.

Por esses fatos, ele foi denunciado e posteriormente condenado nas sanções do crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33, caput, c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei nº 11.343/06).

Neste grau de jurisdição, a defesa pretende a aplicação da causa redutora do tráfico privilegiado (
art.33, §4º, da Lei nº 11.343/06)
sob argumento de que
“1) O trajeto do réu foi valorado negativamente como causa de aumento de pena; 2) A confissão do acusado, por si só, não comprova que se dedica a atividades criminosas, sem a existência de outras provas; 3) A quantidade de drogas não justifica a negativa do benefício do tráfico privilegiado. Ainda, a quantidade de entorpecente foi utilizada para exasperar a pena-base”.
Por fim, pede o redimensionando do regime inicial para o
semiaberto.
(Id. 205872820)

Razão não lhe assiste.

De acordo com a redação do
§ 4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/2006, os condenados pelo crime de Tráfico de Drogas terão a pena reduzida de 1/6 a 2/3 quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

Na espécie, direto ao ponto nodal do recurso –, o magistrado
negou
a causa redutora do privilégio, lastreado na seguinte fundamentação:

“O denunciado
não
faz jus à causa de diminuição do art. 33, §4º, Lei 11.343/06, eis que é comprovadamente se dedica a atividades criminosas, pois de sua própria confissão em sede policial ele faz referência a
ter transportado entorpecentes em outras ocasiões entre São Matias na Bolívia até Porto Esperidião/MT
e somente parou com os transportes por temer ser preso, eis que o policiamento no trajeto foi intensificado, bem como afirmou que seu pai seria o responsável por fazer a conexão do tráfico entre São Matias e Recife/PE e teria lhe dito que com a compra dos entorpecentes na Bolívia e revenda no Recife/PE o réu teria lucros altos, fato que o fez se deslocar e
adquirir os entorpecentes em São Matias na Bolívia com a intenção de revender em Recife/PE
.” (Grifo original Id. 205872810)

Na hipótese dos autos, embora o esforço da defesa, em tentar minimizar a responsabilidade de
Elias
, tratando o como condição de “mula”, o próprio
Elias,
na fase policial,
confessou e detalhou
seu envolvimento ativo no comércio de drogas. Ele relatou que já havia realizado transportes de drogas entre São Matias na Bolívia e Porto Espiridião/MT, e confirmou que adquiriu os entorpecentes em São Matias pelo valor de R$2.500,00 cada.
Elias
também indicou que tinha expectativa de revender as drogas pelo valor de R$12.000,00 a R$16.000,00 em Recife/PE. (Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório - Id. 205871335)

Senão vejamos trechos de suas declarações na seara policial:

“(...) QUE, seu pai realiza A CONEXÃO DO TRAFICO DE DROGAS ENTRE SÃO MATIAS E A REGIÃO DE RECIFE PE, e lhe disse que poderia vender cada tablete de pasta base em RECIFE entre R$12.000,00 é R$ 16.000,00 reais; QUE, o interrogando então resolveu utilizar o dinheiro que tinha para adquirir a droga em SÃO MATIAS; QUE, comprou cada tablete por R$2.500,00, num total de 9 tabletes, e os estava transportando dentro de um travesseiro; QUE, esclarece que não pegou o ônibus direto de CUIABA par GOIANIA porque este passa por RONDONOPOLIS e lá é MAIS EMBASSADO PARA PASSAR. QUE, indagado se pertence alguma organização criminosa ou se estava transportando a droga para alguém, afirmou não ser faccionado e que esta era a primeira vez que estava trabalhando por conta própria e não como mula; (Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório - Id. 205871335)

E embora tenha mudado sua versão em juízo, alegando foi contratado para transportar a droga e receberia R$5.000,00, e que o dinheiro apreendido seria parte do pagamento e ajuda de custo. Os depoimentos dos policiais rodoviários federais (PRF Igor Augusto Alves dos Santos Vieira e PRF Paulo Vicente Goulart Montezano - condutores do flagrante), em juízo,
corroboram a versão inicial de Elias.
Isso pois, confirmam que no momento da abordagem
Elias
detalhou a aquisição dos entorpecentes em São Matias, na Bolívia, pelo valor de R$2.500,00 cada. Além disso, desatacaram que
Elias
afirmou que tinha a expectativa de revender os entorpecentes em Recife/PE pelo valor de R$12.000,00 a R$16.000,00.

Assim, a fundamentação para afastar a causa redutora prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas é sólida e bem justificada, com base em múltiplos fatores relevantes. Primeiramente, a quantidade significativa de droga apreendida, composta por 9 tabletes de cocaína com um peso total de 9,244 kg, é um indicativo claro da gravidade do delito. Além disso, o
modus operandi
evidenciado no caso reflete uma operação de tráfico interestadual de entorpecentes, o que aumenta a complexidade e a gravidade da infração.

Os depoimentos dos policiais rodoviários federais, que conduziram o flagrante, corroboram a magnitude e o alcance do envolvimento do apelante. A confissão extrajudicial do réu também contribui para a compreensão do seu papel mais profundo no comércio de drogas. Esses elementos demonstram que o apelante estava diretamente envolvido no tráfico e não atuava meramente como um “mula”, como alegado pela defesa.

Portanto, a decisão de não aplicar a causa redutora é fundamentada na análise da quantidade de droga, no padrão de operação do tráfico e na evidência clara de um envolvimento substancial do apelante no comércio de entorpecentes.

Nesse contexto,
ao contrário do que alega a d. Defesa
, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram o entendimento de que a apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas ou mesmo o
modus operandi
do tráfico interestadual e, consequentemente, a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque indica maior envolvimento do agente com o mundo das drogas.

A título de exemplo, menciono: (AgRg no
HC n. 843.670/SP,
relator
Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de
21/3/2024
.); AgRg no
HC n. 834.057
/SP, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em
18/9/2023,
DJe de 20/9/2023.); (AgRg no
HC n. 603.385/SP
, relator
Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de
14/3/2023.);
(AgRg no
HC n. 576.230/SC
, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020
, DJe de 3/6/2020.)

E deste TJMT:

“(...)2. Irreparável o afastamento da figura
privilegiada
se não fora exclusivamente pautado na inquestionável exorbitante quantidade de drogas, mas também pelo engendrado
modus

operandi
com que o delito foi perpetrado [transportando entre diferentes cidades significativa quantidade de drogas de elevado valor econômico em veículo especialmente preparado para ocultar substâncias ilícitas], caracterizando inegável dedicação às atividades criminosas em grau de envolvimento mais profundo do que a alegada mera condição de “mulas” do
tráfico
;

(N.U 1000575-25.2023.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024)”

“(...)3. Não prospera a tese de que o afastamento do
tráfico

privilegiado
violou o princípio do ne bis in idem, em razão do magistrado a quo ter se sopesado, nesse viés, a quantidade de droga. Dessume-se da r. sentença condenatória que, em verdade, o
modus

operandi
e as circunstâncias da apreensão do narcótico levaram à conclusão de que o agente se dedicava às atividades criminosas, raciocínio adequado e consentâneo com a jurisprudência pátria. Persistindo incólumes os termos da dosimetria penal, não há se falar em abrandamento do regime para o semiaberto, porquanto ausente o requisito objetivo para tal desiderato.

(N.U 1028592-79.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023)”

Desta forma, seja pelas condições da prisão em flagrante, mormente a prova oral colhida em ambas as fases da persecução criminal, seja pelas características da apreensão de significativa quantidade de material ilícito, há embasamento suficiente para se afastar a aplicação da minorante.

Nesse espectro,
não há como fazer incidir a causa de diminuição de pena
em prol do apelante.

Outrossim, quanto ao pedido de
abrandamento do regime prisional
, melhor sorte não assiste à defesa.

Embora o paciente seja primário e a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 8 anos de reclusão, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da pena, diante da aferição desfavorável de circunstâncias judiciais – quantidade de droga e circunstâncias do crime, nos termos dos art. 33 do CP c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

Confiram-se:

“(...)1. Na hipótese se dos autos, não há falar em flagrante ilegalidade na fixação do regime prisional fechado, visto que a quantidade e a natureza da droga apreendida (57,17 g de cocaína) justificam a fixação do regime prisional mais gravoso. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 611.884/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 09/04/2021)

Por fim, mantido o
quantum
da pena em patamar superior a 4 anos, é inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pela falta do preenchimento do requisito objetivo (art. 44, I, do CP).

Com tais razões, em
parcial consonância
com o parecer,
nego provimento
ao recurso interposto por
Elias Araújo de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024